Tribunal: STF
Processo: ARE 1479934
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de agravo regimental interposto por Regina Selma Simões Gavassi contra decisão em que determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, tema n° 1.218. 



    A agravante sustenta não haver “relação entre o objeto recursal e a matéria afetada pelo regime de repercussão geral do tema 1.218”.



    Nesse sentido, afirma que 



    “em seu recurso extraordinário, o Agravado insurge-se contra a Portaria n. 67/2022 do MEC, que, segundo sua argumentação, é inconstitucional, após a Emenda Constitucional 108/2020 e a inserção do artigo 212-A ao texto da Carta Magna.”



    Pugna pela reconsideração da decisão agravada.



    Devidamente intimado, o agravado quedou silente (eDoc. n° 79).



    É o relatório.



    Decido.



    Analisando detidamente os autos, entendo assistir razão à agravante quanto à inaplicabilidade do tema 1.218 à hipótese dos autos. 



    Assim, reconsidero a decisão anterior e passo ao exame do recurso extraordinário interposto pelo Município de Santa Adélia. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Oitava Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 



    “RECURSOS INOMINADOS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. Professora da educação básica. Piso nacional do magistério. Observância dos critérios da LF n. 11.738/2008. Possibilidade. Inexistência de direito aos reflexos no escalonamento dos vencimentos de toda a carreira sem lei específica que o determine. Recurso da parte autora e da parte ré não providos. Sentença mantida.” 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, sustenta-se afronta aos artigos 5º, inciso X, 37, § 7º, 167 e 212-A, inciso II, da Constituição Federal, haja vista que “a Emenda Constitucional 53/2006 foi regulamentada pela Lei do FUNDEB n.º 11.494/2007 e a Lei n.º 11.738/2008 fixou o piso nacional do magistério. Assim, no caso em exame, a EC 108/2020 do novo FUNDEB foi regulamentada pela Lei 14.113/2020 e deveria ter sido editada uma nova lei do piso nacional do magistério, que até o presente momento não ocorreu.”. 



    Diante disso, alega que



     “a Lei 11.494/2007 foi utilizada, como ocorreu nos anos anteriores, para configurar sustentação legal à edição da Portaria 067/2022, visando reajustar o piso nacional do magistério ao percentual de 33,24%. Contudo, a Lei 11.494/2007 foi revogada em outubro de 2020 e NÃO poderia ter sido utilizada para edição da portaria mencionada, muito menos a própria Lei 11.738/2008. 



    Assim, o caso é de nulidade absoluta da portaria 067/2022, pois não houve a necessária regulamentação pelo Congresso Nacional acerca da Lei 14.113/20, que substituiu a norma anterior, criando o novo Fundeb. A situação resta claramente retratada no início do referido parecer do MEC.” 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença de parcial procedência dos pedidos autorias com base na seguinte fundamentação: 



    “Não se desconhece a discussão em relação à necessidade de nova regulamentação para a fixação do piso do magistério por conta do advento da EC nº 108/2020 e da Lei Federal nº 14.113/2020, revogadora de quase a totalidade da Lei Federal nº 11.494/2007, impactando, em tese, o critério de reajuste do piso salarial previsto no artigo 5º, parágrafo único, da Lei Federal nº 11.738/2011, que faz remissão à lei revogada. 



    Sobre a questão, estabelece o art. 5º da Lei Federal nº 11.738/2008: 



    (...) 



    No entanto, filia-se ao entendimento que ‘embora a lei referida ao final do dispositivo acima transcrito tenha sido revogada por legislação superveniente, há de se ressaltar ter havido mera substituição da Lei nº 11.494/2007 pela Lei nº 14.113/2020 na função de norma federal que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), outrora tratado em dispositivo transitório (art. 60 ADCT) e agora consolidado no art. 212-A da Carta Magna, sem que tenha havido alteração do conteúdo material do regramento legal, ao menos no que se refere ao critério eleito pelo artigo 5º da Lei que fixa o piso nacional para sua atualização anual: o ‘valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente’, referência que segue presente na nova Lei do FUNDEB, constituindo-se parâmetro para definição da composição do fundo e da aplicação dos recursos’ (TJSP; Agravo de Instrumento 2257643-92.2023.8.26.0000; Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro de Assis - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/10/2023; Data de Registro: 19/10/2023). 



    No mesmo sentido, o voto proferido pelo Exmo. Dr. Luciano Antonio de Andrade, relator do Recurso Inominado Cível 1000746-89.2022.8.26.0417 que tramitou perante a 2ª Turma Recursal Cível, de acordo com o qual ‘O parágrafo único do art. 5º da Lei nº 11.738/2008 menciona a numeração da Lei nº 11.494/2007 porque essa era então a lei regulamentadora do Fundeb. Mas, o que importa é o conteúdo do que dizia a lei, o critério por ela fixado, totalmente compatível com a nova Lei do Fundeb, que mantém, no VAAF, o mecanismo do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano’ (TJSP; Recurso Inominado Cível 1000746-89.2022.8.26.0417; Relator (a): Luciano Antonio de Andrade; Órgão Julgador: 2ª Turma Recursal Cível; Foro de Paraguaçu Paulista - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 24/05/2023; Data de Registro: 24/05/2023). 



    Assim, em que pese o alegado ‘vácuo legislativo’ sobre o tema, adequada a utilização do tratamento dado pela Lei Federal nº 11.738/08, que continua vigente no ordenamento jurídico.”



    Nesse contexto, verifica-se que as instâncias de origem não divergiram do entendimento firmado pelo Plenário desta Corte que, ao julgar a ADI nº 4.167/DF, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.738/08, que instituiu o piso nacional dos professores da educação básica. O julgado restou assim ementado: 



    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008” (DJe de 24/08/2011). 



    Além disso, quanto aos demais aspectos do pleito, é certo que para acolher a pretensão do recorrente e chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis nºs 11.494/2007, 11.738/2008, 14.113/2020 e Portaria nº 67/2022 do MEC) e o reexame dos fatos e provas dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte.



    Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. PISO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. RECÁLCULO DO SALÁRIO-BASE. PORTARIA N. 67/2022 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RE nº 1.484.692/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 25/08/2023). 



    Aplicando esse entendimento, as seguintes decisões monocráticas que também tratam especificamente do tema em questão: ARE nº 1.493.806/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/05/2024; RE nº 1.490.710/SP, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 16/05/2024; ARE nº 1.479.934/SP, de minha relatoria, DJe de 1º/04/2024; e ARE nº 1.475.702/SP, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 09/02/2024.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Fica prejudicado o agravo regimental. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente